Tribunal: TJPA
Processo: 0008352-56.2017.8.14.0075
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0008352-56.2017.8.14.0075
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA - VARA ÚNICA

APELANTE (S): DARLEY ALVES BRAGA (JOSÉ ORLANDO SILVA ALENCAR - OAB/PA Nº 8.945)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO QUALIFICADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ¿d¿, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0008352-56.2017.8.14.0075
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA - VARA ÚNICA

APELANTE (S): DARLEY ALVES BRAGA (JOSÉ ORLANDO SILVA ALENCAR - OAB/PA Nº 8.945)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DARLEY ALVES BRAGA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 29.12.2017, o ora apelante, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$70,00 (setenta reais) do estabelecimento intitulado ¿Comercial Três Irmãos¿.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais,

a defesa pugna pela a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
mantendo-se integralmente o édito condenatório.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do apelante.

Verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restaram sobejamente comprovada, haja vista que, tanto as provas colhidas em inquérito policial, quanto as produzidas em instrução judicial, demonstraram de forma evidente que houve subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:

¿
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ¿d¿, CP

Também

não assiste razão ao fundamento da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora